Tribunal: STF
Processo: ARE 1584691
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de restabelecimento de auxílio-alimentação. Competência da Justiça do Trabalho. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 

    1.Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, compete à Justiça do Trabalho apreciar demanda judicial proposta para se restabelecer o pagamento do auxílio-alimentação e dos retroativos oriundos dessa verba que não tenham sido pagos, como ocorre na hipótese.

    2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas contratuais e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.

    3. Agravo regimental não provido.

    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.